Tribunal: TJMT
Processo: 1043978-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043978-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BENTO RIBEIRO BARBOSA - TRANSPORTES - CNPJ: 45.308.447/0001-60 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1043978-87.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível do Cuiabá.

Embargante: ANTÔNIO BENTO RIBEIRO BARBOSA – TRANSPORTES.

Embargado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/04/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão na decisão quanto à análise do REsp 1584970/MT, que, segundo alega, ampara sua tese de possibilidade de ajuizamento da ação exclusivamente contra a seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão na fundamentação do acórdão embargado por não ter analisado expressamente o REsp 1584970/MT, citado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

4.

O acórdão embargado fundamenta-se na Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência consolidada, reconhecendo a ilegitimidade passiva da seguradora em ações movidas exclusivamente por terceiros prejudicados em contratos de seguro de responsabilidade civil facultativo.

5.

A decisão embargada apreciou todos os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a todos os precedentes citados pelas partes, conforme preconiza o artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando configuram mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os precedentes citados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para demonstrar o convencimento adotado, conforme artigo 489, §1o, IV, do CPC.

2.

No seguro de responsabilidade civil facultativo, a seguradora não possui legitimidade passiva para responder isoladamente em ação movida pelo terceiro prejudicado, conforme a Súmula 529 do STJ.

3.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 529; STJ, REsp 962.230/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.09.2010.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

A embargante pleiteia o acolhimento dos presentes embargos, objetivando sanar a omissão suscitada e promover a necessária integração da decisão embargada.

A embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A embargante, sustenta que o julgamento do recurso inominado não analisou especificamente o REsp 1584970/MT, que, segundo alega, ampararia sua tese de possibilidade de ajuizamento da ação exclusivamente contra a seguradora, o que configura omissão passível de correção por meio dos embargos de declaração.

Da análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante. Explico.

No caso, verifico que não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado analisou todos os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, tendo concluído, com base na Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça e em jurisprudência consolidada, que, em seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe ao terceiro prejudicado ajuizar ação direta e exclusiva contra a seguradora.

A decisão embargada apreciou expressamente os requisitos para a legitimidade passiva da seguradora em ações indenizatórias movidas por terceiros, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante alega omissão pelo fato de o acórdão não ter analisado especificamente o REsp 1584970/MT, mas essa alegação não se sustenta. Conforme preconiza o artigo 489, §1o, IV, do CPC,
o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações e precedentes citados pelas partes, mas sim a fundamentar a decisão de maneira suficiente para demonstrar o convencimento adotado
.

A decisão embargada apresentou a seguinte sumula de julgamento:

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AJUIZAMENTO EXCLUSIVO CONTRA A SEGURADORA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais proposta pelo proprietário de veículo de carga, que alega ter sofrido prejuízo financeiro em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no dia 12 de maio de 2024. Segundo o autor, o motorista do veículo segurado realizou manobra em marcha ré sem os cuidados necessários, colidindo com o veículo do autor. Relata que foi acionado o seguro pela Segurada, contudo, o veículo ficou impossibilitado de circular por 35 dias, resultando, portanto, em perda correspondente a lucros cessantes, pelos quais requer indenização.

2.

A seguradora, em contestação, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que, nos casos de seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe ação direta do terceiro prejudicado apenas contra a seguradora.

3.

No presente caso, constata-se que somente a Seguradora figura no polo passivo da presente ação, na qual o reclamante, como terceiro prejudicado, pleiteia o recebimento de indenização securitária por acidente causado por Segurada da reclamada.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 962.230/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, em seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe ao terceiro prejudicado ajuizar ação direta e exclusiva contra a seguradora do suposto causador do dano, pois a obrigação da seguradora de ressarcir depende da responsabilidade civil do segurado, que deve estar presente no polo passivo da demanda.

5.

A Súmula 529 do STJ estabelece que, no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação direta e exclusiva pelo terceiro prejudicado contra a seguradora do causador do dano. Assim, a seguradora não possui legitimidade passiva em ações movidas exclusivamente por terceiros.

6.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AJUIZAMENTO DIRETO E EXCLUSIVO CONTRA A SEGURADORA DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO DANOSO - PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 529 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 16/09/2020, em virtude de acidente de trânsito, seu carro foi atingido pelo veículo de Ana Paula de Barros Silva, que possuía seguro com a Requerida. Relata que foi acionado o seguro pela Segurada, contudo, seu veículo não foi consertado pela Seguradora, pleiteando o Autor o ressarcimento referente ao conserto do veículo e indenização por danos morais.

2. Analisando os autos, verifico que somente a Seguradora figura no polo passivo da presente ação, na qual o Requerente, como terceiro prejudicado, pleiteia o recebimento de indenização securitária por acidente causado por Segurada da Requerida.

3. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 529 do STJ, firmou entendimento de que “no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano."

4. Assim, considerando o enunciado da referida súmula, vê-se que na presente ação não há uma relação jurídica entre o Requerente (vítima do dano) e a Requerida (seguradora do "suposto" causador do dano).

5. Logo, nos casos de responsabilidade civil facultativa, a obrigação da Seguradora de pagar a indenização securitária solidariamente com o seu segurado somente tem origem com a responsabilização deste pelo ato ilícito que lhe é imputado pela vítima, pois esta, como já dito, é estranha à relação jurídica havida entre eles.

6. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AJUIZAMENTO DIRETO E EXCLUSIVO CONTRA A SEGURADORA DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO DANOSO - PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANUTENÇÃO - ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 529 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - Com base no princípio "tempus regit actum", o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata, sendo essa norma positivada no art. 14 do CPC vigente - Como a ação foi ajuizada na vigência do atual Código de Processo Civil e após a edição da Súmula 529 do STJ, de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, conforme o art. 927, IV, do CPC, é inegável que esse precedente de caráter processual se aplica ao caso, sendo irrelevante a jurisprudência predominante à data do evento danoso - Deve ser mantida a extinção do processo por ilegitimidade passiva da Seguradora ré, nos termos da súmula no 529 do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento, segundo o qual "no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano". (TJ-MG - AC: 10000221464803001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.” (N.U 1003680-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORIAS C/C PENSÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 492 DO STF - DANO MORAL MANTIDO - DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT - SÚMULA 246 DO STJ - POSSIBILIDADE-

PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA SOBRE O PENSIONAMENTO - LIMITE DE 12 PARCELAS VINCENDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito.

Nos termos da súmula 492 do STF “A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados à terceiro, no uso do carro locado.”

Há presunção de dependência econômica entre os cônjuges, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, devendo ser arbitrada pensão mensal em benefício da viúva.

Tratando-se de pleito ressarcitório consubstanciado em ato ilícito, deve estar demonstrado o dolo ou culpa do agente, a existência de dano e a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido da apelada, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor deve ser fixado sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Assim, imperioso se faz, manter o valor arbitrado correspondente ao dano moral.

Nos termos da Súmula 246-STJ o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento.

Sabe-se que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de pensionamento, devem incidir sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas, na forma do artigo 85, § 9o, do CPC.” (N.U 1003360-62.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

7.

Destarte, o reclamante deixou de incluir o segurado (suposto causador do acidente) no polo passivo da demanda, ajuizando a ação apenas contra a seguradora. Dessa forma, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, configura-se a ilegitimidade passiva da seguradora, não merecendo reparos, portanto, a respeitável sentença.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

10. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Portanto, no caso, a decisão foi fundamentada de forma clara e suficiente, não sendo necessário que o julgador mencione todos os precedentes indicados pelas partes, especialmente quando a matéria já se encontra pacificada em sede de súmula do STJ.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de contradição, omissão ou obscuridade, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025